Tribunal: STF
Processo: AO 2564
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Espólio de Artur Ambros Mallmann, representado Por Vinícius Ambros Mallmann, em face do Conselho Nacional de Justiça e da União, na qual se requer o reconhecimento da “regularidade da titularidade do demandante enquanto oficial notarial da Comarca de Osório/RS, com efeitos retroativos até a data de seu falecimento”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de Capão da Canoa/RS. O Autor narra que Artur Ambros Mallmann “dedicou-se à atividade notarial. Entretanto, em 09 de junho de 2009, o Conselho Nacional de Justiça, órgão fundado com a função de fiscalização e organização do Poder Judiciário, editou a Resolução 80, que, dentre outras medidas, estabelece, em seu artigo 1o, a vacância das serventias extrajudiciais cuja titulação não fosse derivada de concurso público, nos moldes do que preceitua o artigo 236, parágrafo terceiro, de nossa Carta Magna”.
    Sustenta, em síntese, que “quando da edição da Resolução 80/2009 pelo Conselho Nacional de Justiça, a serventia notarial de Osório restou elencada como vaga em virtude de “remoção irregular e da inexistência de documentação comprobatória da investidura”.
    Narra que com o falecimento do sr Artur Ambros “o ora demandante vem postular o reconhecimento da documentação apresentada ao Conselho Nacional de Justiça, quando do Procedimento de Controle Administrativo, sendo determinada a revisão da decisão proferida por aquele órgão, que determinou a vacância da serventia notarial de Osório, sendo reconhecida a titularidade do ora requerente até a data de seu falecimento, em 21 de março de 2017, pelos fundamentos jurídicos a seguir expostos”.
    Aduz que não há que se falar em coisa julgada no que concerne ao MS 29.872, tendo em vista que o mandamus mencionado “fora julgado de forma a denegar a segurança pretendida, sendo então declarada a vacância das serventias notariais e registrais afetadas pela Resolução 80/2009 do CNJ. Entretanto, ao analisar os julgados da referida ação constitucional, verifica-se que os argumentos apresentados para postular o reconhecimento da regularidade da titulação eram diversos daqueles que foram apresentados ao Conselho Nacional de Justiça, que aqui se repisam posteriormente”.
    Ressalta que “dentre os elementos que dizem respeito à regularidade da titulação, a fundamentação apresentada em momento algum se referiu à regularidade natural da titulação, mas sim com base em legislações estaduais que o julgador buscou afastar em virtude da sua inaplicabilidade frente aos preceitos constitucionais. Portanto, a causa de pedir não era a regularidade da nomeação, mas sim a regularidade da norma que a norteou. Assim, uma vez que o presente petitório vêm mostrar ao Judiciário a regular titulação do então demandante, a causa de pedir não é lastreada na regularidade da norma, mas sim nos seus próprios atos que o levaram ao cargo de tabelião de notas de Osório/RS”.
    Prossegue narrando que “o sr. Artur Ambros Mallmann, no longínquo ano de 1969, restou aprovado em concurso público para assumir, na qualidade de Escrivão Distrital, a serventia de Segredo, comarca de Sobradinho/RS, através do Boletim 119/69, datado de 10 de junho de 1969”, sendo que em 1º/9/1971 foi publicado o processo de remoção “onde o Escrivão Distrital de Segredo – ora demandante - era removido para o cargo de Oficial da sede municipal de Nonoai/RS”, e, posteriormente, em 04/05/1990, foi publicada a remoção para Serventia Notarial de Osório/RS .
    Sustenta que “o concurso público, por obvio, e´ ato realizado para que seja dada ciência e permita a livre concorrência de terceiros que atendam os requisitos elencados no edital. Uma vez demonstrada a realização do certame, através do edital de abertura do concurso (publicado em 17 de agosto de 1989) com a concorrência de interessados e aprovação do requerente (publicação datada de 11 de abril de 1990) e consequente nomeação (publicada em 04 de maio de 1990), verificam-se que todos os atos necessários à efetiva titularidade da serventia foram realizados em caráter público, em estrito cumprimento das obrigações legais”.
    Alega que “diante desta situação, o reconhecimento da titularidade 
do demandante é medida que se requer, para fazer jus ao legado notarial de quem dedicou a vida à profissão, e que no apagar das luzes, viu sua carreira manchada com a suspeita de estar agindo de modo ilegal, o que, conforme percebe-se, não condiz com a verdade”. 
    Destaca que “o demandante faleceu em 22 de março de 2017. Portanto, a titulação ora em questão não serviria para atos futuros, mas sim em caráter retroativo, para garantia de que os efeitos decorrentes da sua declaração de irregularidade não venham a ser transpostos à situação atual da sua sucessão”, sendo que “a partir do momento em que o demandante fora declarado interino, estaria este limitado ao teto salarial imposto àqueles cuja regularidade na titulação das serventias notarias e registrais estariam submetidos. Assim, de acordo com a notificação enviada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aos sucessores do demandante, seria necessário promover o pagamento retroativo dos valores referentes ao excedente deste teto salarial imposto aos oficiais na condição de interinos”.
    Foi proferida sentença, liminarmente, na qual foi indeferida “a PETIÇÃO INICIAL com fundamento na coisa julgada, encerrando a fase de conhecimento sem resolução do mérito”.
    Interposta apelação, a União foi citada para apresentar contrarrazões ao recurso, momento em que alegou que “não há dúvida quanto a ocorrência de coisa julgada no caso em exame, como bem reconhecido pela sentença recorrida: “No caso em análise, foi impetrado pela parte autora o Mandado de Segurança MS 29.782/DF, no Supremo Tribunal Federal, contra decisão do CNJ que desconstituiu ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que removeu a parte impetrante ao cargo de Titular Tabelionato de Notas da Comarca de Osório/RS”.
    Aduziu, ainda, “nos termos do que informado pelo Conselho Nacional de Justiça em anexo quando da manifestação sobre a vacância da Serventia Notarial de Osório/RS expressamente concluiu que a vacância decorria de remoção irregular”.
    Destacou que “quando do julgamento do Mandado de Segurança, MS 28.440 pelo Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 06/02/2014, restou assentado que ‘a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, a partir de 05/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção’”.
    Alegou, por fim, que “reconhecida a irregularidade da remoção, resta ao removido o retorno à serventia de origem ou suportar os ônus do ato irregular do qual participou. A preservação da ‘situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegatário, que tenha sido aprovado no concurso público de provas de títulos’, regulamentada pelo aludido artigo, não alcança as remoções declaradas irregulares como é o caso do impetrante”.
    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para apreciação da ação ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o breve relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.
    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a parte ré já se manifestou nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    O caso comporta resolução do processo sem exame do mérito.
    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.
    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.
    O autor formula pedido no qual visa o reconhecimento da “regularidade da titularidade do demandante enquanto oficial notarial da Comarca de Osório/RS, com efeitos retroativos até a data de seu falecimento”.
    Ocorre que referido pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.782, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:
    “seja a segurança concedida, com a consolidação da liminar, para o fim de declarar a nulidade dos atos que revogaram a delegação do impetrante como titular do Tabelionato de Notas de Osório, RS.”
    Veja que, na ocasião, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, bem destacou os fundamentos apresentados pelo ora requerente:
    “ Sustenta, em suma, que: (a) o ato do CNJ ultrapassa a competência atribuída pelo texto constitucional; (b) sua investidura decorreu de regular aprovação em concurso público para o cargo originário e a remoção ocorreu nos termos da legislação vigente (Leis 5.256/1966 e 7.356/1980); (c) a segurança jurídica e boa fé limitam o poder de autotutela da Administração Pública; e (d) não se aplica aos serviços notariais e registrais a limitação de vencimentos prevista no art. 37, XI, da Constituição.” 
    Apreciando os fundamentos apresentados, na oportunidade, o Min. TEORI ZAVASCKI, ao denegar a ordem assentou:
    “Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos.
    Ou seja, a partir de 05.10.1988, a atividade notarial e de registro é essencialmente distinta da atividade exercida pelos poderes de Estado, e, assim, embora prestado como serviço público, o titular da serventia extrajudicial não é servidor e com este não se confunde (ADI 865-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994; ADI 2602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 4140, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011). 
    [...]
    De outra parte, a legislação estadual que os equipare ou assemelhe para qualquer finalidade, seja legislação de iniciativa do Poder Judiciário ou não, anterior à Constituição de 1988, deixou de ser compatível com a superveniente ordem normativa constitucional, o que, ressalvadas apenas as situações previstas no art. 32 do ADCT, importou sua não-recepção e, portanto, sua revogação.
    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos.
    [...]
    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88.
    [...]
    Sustenta-se, com invocação dos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica, da boa-fé e do ato jurídico perfeito, que o exercício precário e ilegítimo das serventias, mesmo não ocupadas de acordo com a Constituição anterior ou atual, não pode ser desconsiderado, devendo-se garantir aos ocupantes o direito de nelas se manterem, estando exaurido o poder de revisão dos atos administrativos correspondentes por força da decadência estabelecida pelo art. 54 da Lei 9.784/99. 
    A questão não é nova. É certo que a norma invocada estabelece limites ao poder de revisão dos atos do Poder público de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, uma vez corrido o prazo de 5 anos da vigência da lei, ou a partir do ato respectivo, já que a Administração, ao cabo dele, perde o poder de revê-los, exceto quando verificada a má-fé do beneficiário. Essa espécie de autolimitação instituída pelo legislador tem por razão a proteção da segurança jurídica do administrado e significa que a Administração, de ordinário, depois desse prazo, decai do direito de revisão.
    No entanto, a situação em exame tem outra conformação. A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 
    [...]
    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014.”
    Em face da referida decisão foi interposto agravo regimental, em relação ao qual o Min. Relator mais uma vez bem destacou os fundamentos apresentados:
    “ A parte agravante sustenta, em suma, que: (a) o art. 236 da Constituição Federal não é autoaplicável quanto às exigências de concurso público, passando a ter eficácia somente após a edição da Lei 8.935/1994; (b) a remoção decorreu de concurso, nos termos da legislação vigente; (c) os precedentes citados não guardam relação de pertinência com o caso; (d) a legitimidade da titularidade (não se trata de interino) afasta a limitação de vencimentos prevista no art. 37, XI, da Constituição – matéria objeto do RE 808.202, com repercussão geral reconhecida.”
    O recurso foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos, ainda, embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador, certificado o trânsito em julgado em 09/04/2016.
    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, o reconhecimento da regularidade da titularidade do demandante enquanto oficial notarial da Comarca de Osório/RS, foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no referido mandado de segurança. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação, e também formulado no mencionado mandado de segurança, foi devidamente apreciado e rejeitado, inclusive no tocante ao modo como se deu a impugnada remoção, devidamente descrita na causa de pedir daquele mandamus. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento dos embargos de declaração interpostos da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada. 
    Insista-se que, na presente hipótese, embora busque nova roupagem processual para apresentar a mesma pretensão, o fato é que há, efetivamente, identidade entre as demandas analisadas, principalmente quando se contrapõem as causas de pedir e os pedidos de uma e de outra ação. Este quadro desvirtuado se tornou possível justamente porque, antes da atração da competência originária para o STF de todas as causas envolvendo a validade de atos do CNJ, independentemente da via processual utilizada, podia a parte escolher o juiz natural, bastando para tal se valer de determinado instrumento processual. Em precedente envolvendo a questão, assim me manifestei:
    “Em suma, o contexto hoje formado mostra que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    E, ainda para agravar a situação, a manutenção dessa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que prevê a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do CNJ e CNMP, fundada em critério estritamente instrumental, abre espaço para situações teratológicas. Isso porque, como é cediço, é perfeitamente possível a existência de mais de uma via processual adequada à obtenção de uma mesma tutela jurisdicional, o que, segundo o critério de competência ora prevalente, permite ao jurisdicionado a escolha do juízo competente, frustrando, entre outros, o princípio do juiz natural. Mais precisamente, mesmo diante do cabimento de ação mandamental para impugnar ato de um desses órgãos de cúpula administrativa, ter-se-ia por deslocada a competência originária da SUPREMA CORTE com a simples opção, pela parte, do ajuizamento de ação declaratória de nulidade deste mesmo ato administrativo.” (AO 2424-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual de 20 a 27/11/2020))
    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.782, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI. 
    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito. 
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, motivo pelo qual, caracterizada a sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da parte ré, que ora arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente